Tribunal: TJDFT
Processo: 0730024-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730024-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: Z. M. DO C. REZENDE VIDRACARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra Débora Cristina Santos Calaço, que, em sede de execução fiscal proposta contra Z. M. DO C. REZENDE VIDRACARIA - ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Em suas razões recursais (ID 74281332), o Distrito Federal informa e sustenta, em singela síntese, que “certificado pelo Oficial de Justiça que a sociedade não mais funciona em seu endereço fiscal, há presunção de dissolução irregular e deve ser incluído no polo passivo o administrador da época deste ato ilícito, sem exigência de prévio processo administrativo fiscal e mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Afirma que “i) a sociedade Executada encerrou as atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco distrital e o fez sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal/Junta Comercial; (ii) a legislação de regência exige a comunicação/registro desses fatos; (iii) essa circunstância foi constatada por Oficial de justiça. A certidão do Oficial de justiça, inclusive, explicitamente afirma que a pessoa jurídica não mais exerce suas atividades no endereço indicado.” Citando artigos de lei e jurisprudências abonadoras à sua tese, requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visando determinar a inclusão do sócio gerente da empresa executada no polo passivo da execução fiscal originária. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. O Distrito Federal é dispensado do recolhimento do preparo, por força legal. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, afere-se que a empresa executada já estava extinta desde 17.09.2010, muito antes do ajuizamento da presente demanda, conforme demonstra a ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 210366458), de forma que não há como presumir a sua dissolução irregular em razão da tentativa infrutífera de citação realizada em 2024. Ressalta-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Assim, nesse caso, a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Nada obstante, determino a citação da empresa executada nas pessoas de seus sócios administradores, cujos endereços constam da petição de ID 210366458. Intime-se.” A celeuma em análise cinge-se em apurar a possibilidade do redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio empresário, considerando a não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal. No particular, verifico que a empresa executada encerrou suas atividades em seu domicílio tributário sem comunicar ao fisco do Distrito Federal e/ou Junta Comercial, conforme se observa dos documentos juntados aos autos originários pelo credor fazendário. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.643.944/SP (Tema 981), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN." Eis a ementa do julgado, na parte em que interessa: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA OU PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. SÚMULA 435/STJ. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE OU A ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO: EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, NO MOMENTO DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO INADIMPLIDO OU DO SEU VENCIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão que, em Execução Fiscal, havia indeferido o requerimento de inclusão, no polo passivo do feito executivo, de sócios-gerentes que, embora hajam ingressado no quadro social em 04/12/2007, após a ocorrência do fato gerador do tributo inadimplido, de fevereiro de 2003 a janeiro de 2004, detinham poderes de administração da pessoa jurídica executada, à época em que presumida a sua dissolução irregular, em 01/07/2013, quando não localizada no seu domicílio fiscal, conforme certidão do Oficial de Justiça. (...) IV. No exercício da atividade econômica, ocorre amiúde, em razão de injunções várias, o inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é diferente na esfera tributária. Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a bem jurídico da Administração tributária, o desvalor jurídico do inadimplemento não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse sentido, aliás, o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" -, bem como a tese firmada no REsp repetitivo 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2009), que explicita que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ). V. Tal conclusão é corolário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode gerar, por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como esclarece o parágrafo único do aludido artigo, a razão de ser da autonomia patrimonial, "instrumento lícito de alocação e segregação de riscos", é "estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos". Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si, um direito absoluto e inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil, comercial, ambiental e tributária estabelece hipóteses de responsabilização dos sócios e administradores por obrigações da pessoa jurídica. No Código Tributário Nacional, entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 135, segundo o qual "são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado". VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". (...) XIII. Tese jurídica firmada: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN." XIV. Caso concreto: Recurso Especial provido. XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).” (REsp n. 1.643.944/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022.) Posta a questão nestes termos, é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. Com efeito, ao administrador compete a obrigação de manutenção dos registros da sociedade atualizados, nos termos dos arts. 1.150 e 1.151 do Código Civil, sendo certa a necessidade de manutenção dos dados cadastrais, inclusive a localização da pessoa jurídica, por força da Lei dos Registros Mercantis (arts. 1o, 2o e 32 da Lei 8.934/94). Assim, se os gestores da pessoa jurídica não mantiverem seus cadastros atualizados, inclusive com alteração de endereço dos estabelecimentos, configurada estará, em princípio, a infração à lei, e, consequentemente, a responsabilidade tributária de que trata o art. 135, III, do CTN. Como se vê, a não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular, caracterizando-se tal atitude infração à lei, por inexistência de comunicação aos órgãos competentes, apta a tornar possível a responsabilização do sócio-gerente, a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão do sócio gerente da empresa executada no polo passivo da execução fiscal originária. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator